Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706001-33.2020.8.07.0019 RECORRENTE: EMERSON CARLOS PEREIRA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBOSCADA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “D”. CONHECIMENTO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação defensiva contra o veredito dos jurados (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), que condenaram o réu como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela emboscada). II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; e (ii) decisão dos jurados foi contrária ou não à decisão dos jurados, no tocante ao decreto condenatório e à qualificadora. III. Razões de decidir: 3. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral. 4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, sustentando que a decisão dos jurados é claramente dissociada da prova dos autos. Afirma que a condenação se baseou em elementos frágeis e contraditórios. Defende a inaplicabilidade da qualificadora da emboscada, pois ausentes os requisitos objetivos para sua aplicação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do CPP e 121, §2o, inciso IV, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 66776788): "(...) Note-se que há elementos nos autos hábeis a indicar que o apelante participou da empreitada delituosa que culminou na morte da vítima ADAILSON. (...) O corréu LUCAS salientou na fase inquisitorial que conduziu o veículo VW GOL, de cor vermelha, no qual transportou DOUGLAS, MARCOS e EMERSON. Eles pediram uma carona e não sabia que pretendiam matar o “SAMAMBAIA”. Os três desceram do carro e efetuaram disparos contra “SAMAMBAIA” (ID 29101776). O corréu DOUGLAS também afirmou na delegacia que estava junto com LUCAS, MARCOS e EMERSON, sendo que estes dois últimos foram os responsáveis pelos disparos em ADAÍLSON, vulgo “SAMAMBAIA” (ID29101784, p. 13). Na fase judicial, o agente de polícia LUIZ FELIPE relatou (ID 29101970) ter chegado à polícia a informação de que LUCAS era o condutor do veículo VW/Gol vermelho e os outros três passageiros eram MARCOS, vulgo “Bambito”, EMERSON, vulgo “Nem”, e DOUGLAS, vulgo “Verdinho”. MARCOS e LUCAS foram levados à delegacia e confirmaram a participação no crime; na delegacia LUCAS disse que estava em casa e foi convidado pelos demais envolvidos para ir à favelinha. Em plenário do júri ressaltou (ID 60485429) que, logo após o crime, passaram a receber diversas denúncias anônimas por meio de ligações 197, as quais informavam que os autores eram os quatro réus, dentre eles o apelante, informações estas que foram corroboradas por colaboradores locais. Os três corréus confirmaram estar presentes no local dos crimes, e dois deles informaram que o quarto participante era o réu EMERSON (vulgo “NEM”). O policial WENDEL relatou em juízo (ID29101970) que obtiveram informações sobre a participação dos quatro acusados; LUCAS teria agrupado os demais réus; os réus se reuniram para “eliminar” a concorrência. Na fase plenária, salientou (ID 60485428) que chegou um veículo vermelho, o qual parou e dele desembarcaram três homens e efetuaram os disparos. Depois disso, várias denúncias anônimas foram feitas para esclarecer o delito e, em conversas com alguns colaboradores da área, estes também deram informações que coincidiram com as prestadas pelo número 197 da polícia. Durante as investigações então apareceram os nomes dos quatro réus. LUCAS e MARCOS confessaram a autoria do delito e indicaram os outros autores, quais sejam o réu (“NEM” – EMERSON) e DOUGLAS. LUCAS disse que MARCOS, DOUGLAS e EMERSON desceram do veículo e efetuaram vários disparos contra a vítima. MARCOS ou DOUGLAS disse que, ao embarcar no carro para o cometimento do delito, EMERSON “NEM” já estava no seu interior com uma arma .40 (de maior calibre). Portanto, não há falar em ausência de provas judicializadas. As informações corroboram a tese adotada pelo Conselho de Sentença. Os elementos probatórios apontaram, ainda, a presença da qualificadora da emboscada." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021